Tribunal: CARF
Processo: 10314.003500/2009-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-03-01

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.003500/2009-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.563 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de janeiro de 2021
Recorrente
GIANT TRANSPORTES NACIONAIS E INTERNACIONAIS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
MULTA REGULAMENTAR. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA
DO PRAZO. INOCORRÊNCIA.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na
alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966 trata de
obrigação acessória em que as informações devem ser prestadas na forma e
prazo estabelecidos pela Receita Federal. As alterações ou retificações das
informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram
prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação
da citada multa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo e Ariene D Arc Diniz e Amaral. Ausente o conselheiro Muller
Nonato Cavalcanti Silva.
Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos, em razão do princípio da economia processual:
Trata-se de auto de infração lavrado para cobrança de multa aplicável por falta de
prestação de informação referente ao NCM das mercadorias importadas, no valor de R$
5.000,00.
2. Esclarece a Auditoria que se trata de multa aplicada por motivo de "carga com NCM
não contida ou informada no CE-MERCANTE" ...
3. A Auditoria juntou aos autos: tela referente ao manifesto 1508500932584 (fls. 13/14),
Declaração de Importação 08/0987420-7 (fls. 18/42), extrato da solicitação de
retificação da DI (fls. 43/47).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.003500/2009-60
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.563 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10314.003500/2009-60

4. A empresa autuada foi intimada do lançamento em 04/05/2009. Conforme atestado na
fl. 57, foi concedida vista dos autos do processo ao representante legal do sujeito
passivo.
5. Em 03/06/2009 a Autuada ingressou com a impugnação de fl. 72.
6. Alega a Impugnante que inseriu no sistema os códigos NCM das mercadorias
importadas. Acrescenta que obteve do representante legal do importador Termo de
Responsabilidade, no qual constam os NCM utilizados no CE-Mercante.
7. Informa ainda a Impugnante que posteriormente, o importador, em 01/07/2008
registrou Declaração de Importação 08/0987420-7, cujo desembaraço se deu em canal
vermelho, e da qual constam NCM diferentes daqueles declarados no CE - Mercante.
8. Acrescenta a Impugnante que tanto os NCM quanto as descrições das mercadorias
estão consonantes com as descrições constantes dos conhecimentos que ampararam o
processo.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ)
julgou improcedente a impugnação, conforme ementa abaixo:
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2008
FALTA DE INFORMAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO NCM DA TOTALIDADE DAS
MERCADORIAS IMPORTADAS.
Constitui infração ao disposto no artigo 107, inciso IV, alínea "e" do Decreto-Lei
37/1966 deixar a transportadora de informar a totalidade da classificação NCM das
mercadorias importadas.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual, em síntese, repisa as alegações da impugnação.
É o Relatório.
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.563 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10314.003500/2009-60

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
No presente caso foi lavrado Auto de Infração para cobrança da multa prevista na
alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n° 37/1966, com redação dada pelo art. 77 da
Lei n° 10.833/2003, abaixo transcrita:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veiculo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada ir empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
(Grifado)
E em relação à prestação de “informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute” no Siscomex Carga, para conferir efetividade a referida
norma penal em branco, foi editada a Instrução Normativa RFB 800/2007, que estabeleceu a
forma e o prazo para a prestação das referidas informações.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal que integra o
presente Auto de Infração (fls. 07/09), a conduta que motivou a imputação da multa em apreço
foi em razão de "carga com NCM não contida ou informada no CE-MERCANTE", conforme
explicitado no trecho que segue transcrito:

Alega a recorrente que as informações referentes aos NCM estão consonantes com
as descrições constantes dos conhecimentos que ampararam o processo
Os extratos colacionados aos autos evidenciam que foi solicitada alteração/
retificação referente a diversos NCM do referido conhecimento eletrônico agregado. O que
corrobora as alegações da recorrente que não houve falta de informação, mas correção dos dados
informados no item de carga do CE.
No entanto, mesmo que tais omissões tenham sido detectadas no CE-Mercante, a
obrigação acessória, de prestar informações na forma e prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal, foi atendida, consoante disposto no art. 13, caput e § 1o, da Instrução Normativa
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.563 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10314.003500/2009-60

RFB no 800, de 27/12/2007, vigente à época dos fatos narrados, reproduzido abaixo (destaques
acrescidos):
Art. 13. A informação do CE compreende os dados básicos e os correspondentes itens
de carga, conforme relação constante dos Anexos III e IV, e deverá ser prestada pela
empresa de navegação que emitiu o manifesto ou por agência de navegação que a
represente.
§ 1o O CE somente será considerado informado quando seus dados básicos e pelo
menos um de seus itens de carga tiverem sido registrados no sistema.
Percebe-se, a partir do acima exposto, não ser necessário para fins de se
considerar o CE informado, que sejam indicados todos os seus itens de carga, para os quais
devem ser informadas as respectivas NCMs, consoante previsto pelo Anexo IV da Instrução
Normativa RFB no 800, de 2007. Basta que ao menos um de seus itens de carga (e respectiva
NCM) seja indicado para que se considere o CE informado.
Conforme consta no Auto de Infração a motivação para a lavratura do mesmo
seria decorrente de retificação/alteração de dados após o prazo estabelecido no citado preceito
normativo, inferindo-se que as informações iniciais relativas ao respectivo Conhecimento
Eletrônico (CE) incluído no Siscomex Carga foram prestadas tempestivamente.
Ou seja, a informação de desconsolidação de carga do referido conhecimento
eletrônico agregado foi prestada anteriormente à atracação do navio, consoante fl. 14, portanto
dentro do prazo estabelecido pela IN RFB 800/2007. Embora diversos NCMs do CE referido não
estivessem dentre as NCMs informadas, essa omissão ou divergência de NCM apurada não é
suficiente para a caracterização da infração em comento.
Sendo assim, no presente caso, como se trata de alteração das informações já
apresentadas anteriormente, não se configura a hipótese de aplicação da multa prevista na alínea
"e" do inciso IV do artigo 107 do Decreto-Lei no 37/1966, com a redação dada pelo artigo 77 da
Lei no 10.833/2003.
Este também é o entendimento da RFB expresso na Solução de Consulta Interna
no 2 – Cosit, de 4 de fevereiro de 2016:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO.
MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do DecretoLei no 37, de 18
de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a
forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro
de 2007. As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
Dispositivos Legais: Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966; Instrução
Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007.
De igual forma é o entendimento da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF), em decisão consubstanciada no acórdão de no 9303-010.294, conforme ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 17/06/2010
CONTROLE
ADUANEIRO
DAS
IMPORTAÇÕES.
INFRAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO.
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.563 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10314.003500/2009-60

A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto- Lei no 37, de 18 de
novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a forma
ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de
2007.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
Por óbvio, em razão da improcedência da autuação é despiciendo analisar os
demais pontos de defesa.
Desta forma, em virtude de todos os motivos apresentados e dos fatos presentes
no caso concreto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital